Tribunal: TJMT
Processo: 1016326-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016326-06.2021.8.11.0000 – Campo Verde
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa e Trabalho Médico
Agravados: Maria Macarini Echert
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais no 1002729-11.2021.8.11.0051, que lhe move Maria Macarini Echert, deferiu a tutela de urgência requestada, a fim de determinar que a requerida autorize/disponibilize/custeie, em até cinco (05) dias, e pelo período em que se fizer necessário, a internação domiciliar da requerente (home care), mediante a disponibilização diuturna (24h) de profissional técnico de saúde, oferta de medicamentos e insumos médicos, e demais itens que se fizerem necessário para a saúde e bem-estar da paciente, sob pena de incidir em multa diária por dia de descumprimento.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistraao, pois, a negativa de cobertura dos serviços de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas, se deu de forma legítima, de acordo com o contrato e legislação de regência.
Alega que a indicação técnica para internação domiciliar e o nível de assistência e cuidado indicado para a situação específica, é baseada nas condições de saúde e suporte profissional de que o paciente necessita, e que a autora já se encontra amparada pelos serviços de home care 24 (vinte e quatro) horas por dia, obtendo todo cuidado necessário para a manutenção de sua saúde, sem necessidade de técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas diária.
Segue sustentando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando-se o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela c/c danos morais, objetivando a prestação de assistência à saúde à idosa, por meio do serviço de “home care” com a disponibilização de equipe especializada – Técnico de Enfermagem 24 horas por dia, visita médica, nutricionista, todos os medicamentos e insumos necessários.
A almejada tutela provisória de urgência foi deferida na origem para determinar à entidade de assistência médica que disponibilize à parte autora a internação domiciliar com a assistência profissional reclamada.
Inconformada, insurge-se a ré, ora agravante, sustentando que a negativa se deu de forma legítima, amparada em contrato e na legislação de regência.
A valer, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, requer a necessária presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC.
In casu, malgrado as razões vertidas na peça recursal, não vislumbro em juízo de cognição perfunctório, a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis.
Isso porque, resta evidenciada a necessidade da internação domiciliar e a urgência da situação. Outrossim, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico ao menos primo ictu oculi, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 12 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator